Tribunal: STF
Processo: HC 51844
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
- ENTORPECENTE. RECURSO EM OFFICIO. LEI nº 5.726/71.
Com o advento da Lei nº 5.726, de 1971, foi abolido o recurso ex officio no processo pelo crime previsto no art. 281 do Código Penal. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus deferido.